Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-11.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003554-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZAIDEN - CPF: 077.533.141-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), CAVALCANTI ZAIDEN & FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 01.009.738/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LAURA ROSA FERREIRA - CPF: 823.202.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZAIDEN - CPF: 077.533.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA FERREIRA CHAGAS ZAIDEN (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA ONLINE – VERBA SALARIAL E INDENIZATÓRIA – GRUPO TAF – SALÁRIO LIBERADO – VERBAS INDENIZATÓRIAS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SE TRATAR DE INDENIZAÇÃO - NÃO INTEGRAM O SALÁRIO – LIMITAÇÃO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dos extratos juntados nos autos, em que pese o agravante indicar por escrito que os valores são provenientes de verba indenizatória, não é possível concluir que estas possuem natureza salarial, bem como não há holerite discriminando a origem de tais valores.

Diante da análise dos documentos, os valores além de não estar comprovado se tratar de verba salarial, e se for o caso de se referirem à verba indenizatória, para manutenção da atividade exercida segundo a lei, tem-se que estas não podem ser equiparadas ao salário propriamente dito, razão pela qual deve ser mantida a penhora on line. Assim, parcelas de caráter remuneratório são aquelas pagas pela Administração a título de contraprestação por serviços prestados pelos seus agentes públicos e as parcelas de caráter indenizatório são aquelas pagas para ressarcir ou recompor o patrimônio do agente público diante de serviço a Administração às suas próprias expensas (§ 4º, art. 2º LC 79/2000).

Assevera-se que o salário e a remuneração são impenhoráveis, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Todavia, não há nenhuma restrição expressa quanto à impenhorabilidade de verba indenizatória, razão pela qual pode ser penhorada. Conclui-se que, sendo verba de natureza indenizatória, não é acobertada pelo instituto da impenhorabilidade conferida as verbas de natureza salarial.

Certo que, nos autos sequer está demonstrada que a penhora de tais valores irá afetar a subsistência do agravante e sua família, já que seu salário está resguardado, o que afasta o fundamento da limitação dos 40 salários-mínimos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021